Tribunal: STF
Processo: ARE 933848
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA



    Pedido de reconsideração. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Matéria criminal. Intempestividade do agravo. Não observância do prazo de cinco (5) dias previsto no art. 28 da Lei nº 8.038/90. Incidência da Súmula nº 699/STF, não obstante a superveniência da Lei nº 12.322/10. Precedente. Recurso não provido. 



    1. Estando no prazo previsto pelo art. 317 do RISTF, o pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental, na linha de precedentes.



    2. O recorrente não observou o prazo de cinco (5) dias para a interposição do agravo contra a decisão denegatória do recurso extraordinário, conforme estabelece o art. 28 da Lei nº 8.038/90, o qual não foi revogado, em matéria penal, pela Lei nº 8.950/94, de âmbito normativo restrito ao Código de Processo Civil. Incidência, na espécie, do enunciado da Súmula nº 699/STF. 



    3. O Plenário da Corte, ao julgar o ARE nº 639.846/SP-AgR-QO, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, assentou, a teor das alterações promovidas pela Lei nº 12.322/10, a aplicabilidade do prazo de cinco (5) dias previsto no art. 28 da Lei nº 8.038/90 para a interposição de agravo contra decisão em que não se admite recurso extraordinário que verse sobre matéria penal e processual penal. 



    4. Agravo regimental não provido.